Tribunal: TJSP
Processo: 1008438-11.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. RECURSO DO Banco do Brasil. Descabimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de rescisão contratual. Precedentes do TJSP. Rescisão contratual que se deu por culpa dos fornecedores. Responsabilidade solidária pela

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. RECURSO DO Banco do Brasil. Descabimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de rescisão contratual. Precedentes do TJSP. Rescisão contratual que se deu por culpa dos fornecedores. Responsabilidade solidária pela não entrega do imóvel no prazo contratado. Devolução de todos os valores pagos, em parcela única e imediata. Súmula no 543, do STJ. RECURSO DOS AUTORES. Descabimento. Danos morais não configurados. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais. Recursos não providos.